Tribunal: CARF
Processo: 10380.903775/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903775/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.749 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI
10.637/2002). EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE FRUTAS IN
NATURA. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na atividade de produção das
frutas in natura e a consequente venda no mercado interno e exportação. Os
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
transporte garantem a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade
delas, em virtude de sua fragilidade.
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI
10.637/2002). PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
TRATORES E COLHEITADEIRAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Diante da ausência de prova de que os créditos pretendidos de aquisição de
pneus e peças referem-se a bens que não foram incorporados ao ativo
imobilizado da empresa, bem como da falta de comprovação de que os serviços
têm natureza de insumo e cumprem os requisitos do art. 3o, § 2o e § 3o da Lei no
10.637/2002, o creditamento desses itens deve ser negado (art. 170 do CTN c/c
art. 373 do CPC/15).

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.745, de 24 de
fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10380.903780/2012-10, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903775/2012-15
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903775/2012-15

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP não cumulativo - Exportação, pleiteado pela contribuinte acima
identificada.
Com base, na informação fiscal, a DRF de origem, por meio despacho decisório, deferiu
parcialmente o pleito e homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP, vinculada ao
pedido de ressarcimento até o limite de crédito reconhecido.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que após
proceder ao relato dos fatos, alega em síntese:
Da glosa dos valores relativos aos pallets, cantoneiras e demais produtos
de embalagem.
- que é produtora de variados tipos de frutas in natura destinada à
exportação, de modo que para garantir a qualidade e conservação de seus
produtos é indispensável a utilização de determinados materiais para a
embalagem.
- que segundo consta na Informação Fiscal, “somente as embalagens que
acondicionam os produtos de forma individual e autônoma poderiam
gerar crédito de Pis/Cofins. Assim, as demais embalagens utilizadas, em
especial àquelas adquiridas para a proteção das frutas frescas durante seu
transporte ao exterior, não gerariam direito ao crédito”.
- que os pallets, cantoneiras e demais produtos são considerados
embalagens de acondicionamento, a autoridade fiscal usou uma
interpretação sobre aproveitamento de créditos do Imposto de Produtos
Industrializados-IPI, que não poderia ser aplicada a não cumulatividade
do Pis/Cofins.
- que estamos tratando de créditos de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP, o qual tem como fato gerador as receitas provenientes da
produção da empresa, que não é uma indústria, mas uma produtora de
frutas frescas, sem qualquer beneficiamento.
- que a distinção entre a embalagem de apresentação e embalagem de
transporte fora definida para fins de incidência do IPI (RIPI), não sendo
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903775/2012-15

considerada no caso de ressarcimento da CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP, que possui um fato gerador mais amplo.
- que na legislação, tanto do PIS, quanto da COFINS, os créditos de
embalagem utilizadas na produção são expressamente autorizadas.
- que os pallets (ou estrados), as cantoneiras, e os demais produtos
utilizados no processo produtivo, têm como finalidade a acomodação das
caixas em unidades maiores, viabilizando a eficiente movimentação de
uma mercadoria extremamente frágil (fruta fresca e natural) nas
empilhadeiras e carregamento nos containers, quando da realização do
transporte terrestre e marítimo até os locais destinatários e que sem tais
materiais seria impossível a comercialização de frutas in natura para o
exterior.
- traz à colação doutrina do constitucionalista Roque Antônio Carrazza,
ementas de Soluções de Consulta prolatadas nas Divisões de Tributação
(Disit) da 6a e da 10a Regiões Fiscais e das Soluções de Consultas
Internas no 102 e no 118, ambas de 2008.
- depreende-se dessas duas últimas ementas as seguintes conclusões: 1-
Não configurando ativo imobilizado, surge a possibilidade de
ressarcimento de crédito no caso em apreço, e; 2- Se até nos casos que
não há a suspensão do tributo torna possível o ressarcimento dos créditos,
quanto mais no caso em tablado, arrematando no sentido de que os
pallets (ou estrados) e as cantoneiras, e os demais produtos objeto de
glosa, são, unicamente, materiais de embalagem, não retornando a
empresa exportadora, e por isso, gerando créditos por não pertencerem ao
ativo imobilizado.
Da glosa dos valores relativos à aquisição de pneus, peças e serviços de
manutenção de tratores e colheitadeiras.
- em relação à glosa dos valores relativos à aquisição de pneus, peças e
serviços de manutenção de tratores e colheitadeiras, constata-se que a
posição da Receita Federal é atribuir um caráter taxativo às hipóteses
elencadas pela Lei 10.637/2002 em seu artigo 3o, destoando do
entendimento do CARF;
- a discussão paira sobre o conceito de insumo, vez que a legislação não o
define, entendendo que esse conceito deva ser mais amplo como todo
custo necessário para a atividade da empresa, não sendo possível aplicar
a legislação do IPI para limitar o creditamento das contribuições
(transcreve doutrina de William Lima Batista e jurisprudência do CARF);
- não se pode contestar ser a aquisição de pneus, peças e serviços de
manutenção de tratores e colheitadeiras, necessários e essenciais para a
produção da empresa, pois caso o contribuinte não possuísse tais
equipamentos, bem como não os mantivesse em funcionamento jamais
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903775/2012-15

poderia realizar a colheita, restando, portanto, reconhecer os créditos de
Cofins;
Da possibilidade de utilização de créditos correspondentes às
importações - evoca os argumentos expostos nos itens anteriores, quanto ao
conceito de insumo para apuração de créditos de Pis e Cofins para questionar a
glosa dos créditos correspondentes às importações vinculadas à receita de
exportação;
- se uma empresa realiza importação de determinado produto necessário
e essencial para sua produção, poderá utilizar tais créditos mesmo sendo
sua mercadoria destinada à exportação, destacando-se que a legislação
em vigor incentiva as exportações;
- o único argumento para a glosa foi o fato de “não existir previsão no
art. 16 da Lei 11.116/2005 c/c art. 15 da Lei 10.865/2004 e art. 17 da Lei
11.033/2004”, sendo sabido que toda norma restritiva deverá ser expressa
(transcreve jurisprudência do STJ);
- ademais, o art. 16 da Lei 11.116/2005 e o art. 17 da Lei 11.033/2004
são vazios quanto à inexistência do direito creditório do contribuinte e o
art. 15 da Lei 10.865/2004 claramente possibilita ao contribuinte
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em
relação às importações, na hipótese de bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda;
- a expressão “venda” não faz qualquer distinção entre vendas para o
mercado interno e externo, tendo direito, o contribuinte, aos créditos
correspondentes às importações;
Dos pedidos
- postula o deferimento integral do crédito e a homologação das
compensações em sua totalidade, como também que seja oportunizada a
sustentação oral por parte do signatário da peça em apreciação, quando
da inclusão do presente processo em pauta de julgamento.
A DRJ deu parcial provimento ao apelo, com decisão assim ementada:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado
constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903775/2012-15

relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade
de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
PALLETS, CANTONEIRAS E DEMAIS PRODUTOS UTILIZADOS
EM EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE.
As embalagens que não são utilizadas no processo produtivo, mas apenas
ao final desse ciclo, destinando-se tão-somente ao transporte não geram,
por conseguinte, direito ao crédito.
PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRATORES
E COLHEITADEIRAS. INSUMOS.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos
utilizados na produção ou fabricação de bens destinados à venda e os
serviços de manutenção podem ser consideradas insumo para fins de
crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que não
representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que
forem aplicadas.
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação
de bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Cofins, poderão ser
objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO. PRIMEIRA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Não cabe sustentação oral pelo contribuinte na primeira instância do
julgamento administrativo, por falta de previsão legal. Esse instrumento
de defesa está previsto na fase recursal, perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, caso o autuado recorra da decisão e
proteste por sua produção naquela instância.
A DRJ reverteu a glosa dos créditos das importações vinculadas às receitas de
exportação, por entender que os créditos do art. 15 da Lei no 10.865/2004, relativos à importação
de bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos de PIS/COFINS, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao
final do trimestre.
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de insumo segundo o
critério da essencialidade, com base no precedente do STJ, REsp 1.221.170/PR, e ressalta a
importância das embalagens de transporte para a venda das frutas in natura. Além disso, aponta
a necessidade e essencialidade da aquisição de pneus, peças e serviços de manutenção dos
tratores e colheitadeira.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903775/2012-15

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Na origem foi transmitido o PER no 17863.26724.250908.1.1.08-8663, referente ao
crédito de PIS não cumulativo - Exportação, do 3o trimestre de 2007. Vinculadas ao
PER,
transmitiu
as
DCOMPs
no
08279.06804.100209.1.3.08-5775
e
no
04529.48767.13409.1.3.08-5191.
A fiscalização, após verificar a legitimidade do crédito solicitado em PER/DCOMP,
entendeu como não passíveis de creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002), as despesas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em
embalagens destinadas ao transporte e os valores relativos à aquisição de pneus, peças e
serviços de manutenção de tratores e colheitadeiras.
Então, o ponto controvertido nestes autos é o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa do PIS, para
reconhecimento de que as embalagens para transporte e a aquisição de pneus, peças e
serviços de manutenção de tratores e colheitadeiras têm essa natureza.
Glosa dos créditos a título de insumo referentes às embalagens de transporte
A Recorrente assegura que as embalagens de transporte são essenciais para sua
atividade, logo são insumos, nesses termos:
No caso específico da Del Monte, que vende principalmente frutas para
exportação, não haveria como fazer chegar seu produto ao consumidor final, tão
distante, sem a proteção que os pallets, cantoneiras e demais embalagens
externas proporcionam. Sem esses materiais, não há meio de transporte
conhecido pelo homem que garanta a manutenção de qualidade de frutas no
percurso de um continente a outro, ou mesmo para regiões diferentes de um País
continental como o Brasil: é óbvio que o movimento natural da viagem
danificaria severamente alimentos frágeis, como bananas e mamões.
O emprego desses materiais, portanto, é medida para acondicionamento do que
foi produzido, e é absolutamente essencial para a preservação de sua qualidade.
Registre-se, então, que, embora seja possível produzir frutas sem pallets e
cantoneiras, não é possível vendê-las sem isto, e a mera produção, sem a venda a
terceiros, não gera receita e, logo, não é atividade tributável pelo PIS ou pela
COFINS.
Nessa perspectiva, é importante consignar, por oportuno, que a expressão do
legislador, tanto na Lei 10.833/2003 quanto na 10.637/2002, é “bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda”. Ou seja, se o que gera crédito é
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903775/2012-15

justamente a produção para fins de venda, é um absurdo alegar que insumos
utilizados para viabilizar a venda não geram crédito.
A atividade geradora de receita é, portanto, indubitavelmente dependente de
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagens de transporte.
Há essencialidade, e há ligação tão direta quanto possível entre o material que se
pretende gerador de crédito e a respectiva atividade geradora de receita.
A contribuinte produz as frutas - abacaxis, melões, melancias e bananas - e as vende in
natura, para o mercado interno e também para exportação. Sem dúvida, as embalagens
para transporte são essenciais e relevantes (STJ, REsp 1.221.170/PR) para a atividade
da Recorrente. Isso porque os pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como
embalagem de transporte garantem a qualidade das frutas in natura destinadas à venda.
Sem as embalagens de transporte não há como manter a integridade das frutas vendidas
in natura, em virtude de sua extrema fragilidade.
No mesmo sentido, cito dois recentes julgados desta 1a Turma:
Acórdão n° 3301-009.413, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira, julg.
15/12/2020
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
A embalagem para transporte garante a integridade do produto acabado e
constitui insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, pois atende aos
critérios de essencialidade e relevância estabelecidos pelo STJ no REsp
1.220.170/PR.
Acórdão n° 3301-008.922, Relator Salvador Cândido Brandão Junior, julg.
24/09/2020
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
Por conseguinte, devem ser revertidas as glosas de pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte, por serem insumos, conforme o art.
3°, II, da Lei n° 10.637/2002.
Glosa dos valores relativos à aquisição de pneus, peças e serviços de manutenção
de tratores e colheitadeiras
Como já posto acima, houve glosa dos valores relativos à aquisição de pneus, peças e
serviços de manutenção de tratores e colheitadeiras, por não se enquadrarem no
conceito de insumo.
O recurso voluntário trouxe a mesma fundamentação da manifestação de
inconformidade, no sentido de que “não se pode contestar ser a aquisição de pneus e
peças, além dos serviços de manutenção dos tratores e colheitadeiras NECESSÁRIOS E
ESSENCIAIS para a produção da empresa, por pertencerem à atividade empresarial.
Ora, caso o contribuinte não possuísse tais equipamentos, bem como não os mantivesse
em funcionamento jamais poderia realizar a colheita”.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903775/2012-15

Contudo, diante da ausência de prova de que os créditos pretendidos de aquisição de
pneus e peças referem-se a bens que não foram incorporados ao ativo imobilizado da
empresa, bem como da falta de comprovação de que os serviços têm natureza de insumo
e cumprem os requisitos do art. 3o, § 2o e § 3o da Lei no 10.637/2002, o creditamento
deve ser negado.
É sabido que o ônus da prova é do contribuinte, nos termos dos art. 170 do CTN c/c art.
373 do CPC/15. Nas peças de defesa, os argumentos tecidos para esses itens são
genéricos e desprovidos de apontamento em documentação hábil que confirme a real
natureza dos dispêndios e o cumprimento dos requisitos legais.
A DRJ foi precisa ao tratar desse tópico, acolho as razões por com elas concordar
integralmente (art. 50, §1°, da Lei n° 9.784/1999):
À luz dos entendimentos exarados nas Soluções de Divergência e consoante o
entendimento consolidado pelo STJ, as despesas com partes e peças de reposição
de máquinas e equipamentos e serviços de manutenção gerariam direito ao
crédito se comprovadamente tivessem sido utilizados direta ou indiretamente no
processo produtivo.
Há ainda um segundo requisito para que as partes e peças de reposição gerem o
referido crédito: que não estejam escriturados no ativo imobilizado.
As partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos empregados na
fabricação constituem bens que sofrem desgaste e, por isso, requerem reposição.
Tais partes e peças de reposição têm sua atuação vinculada à máquina ou
equipamento a que pertencem. Se estas máquinas e equipamentos fizerem
parte da linha de produção onde ocorre a transformação do produto, é possível
entender que a sua ação é diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Pode-se dizer, assim, que se enquadram no conceito de insumo.
Todavia, diferentemente do bem completo, podem ou não ser incluídas no
ativo imobilizado, de modo que este requisito pode ou não ser atendido.
A definição sobre a inclusão no ativo imobilizado é obtida do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018) e
em função do tempo de vida útil que se acrescenta à máquina com a substituição
das partes e peças de reposição:
Art. 354. Serão admitidas como custo ou despesa operacional as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48, caput).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças
resultar aumento da vida útil do bem, as despesas correspondentes, quando
aquele aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de
servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964, art. 48,
parágrafo único; e Lei no 6.404, de 1976, art. 183, § 3o, inciso II).
§ 2o O valor não depreciado de partes e peças substituídas poderá ser deduzido
como custo ou despesa operacional, desde que devidamente comprovado, ou,
alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada
do bem sobre os custos de substituição das partes ou das peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso I;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado; e
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903775/2012-15

IV- escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo
imobilizado que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado
no novo prazo de vida útil previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens
móveis e imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou com a
comercialização dos bens e dos serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, caput,
inciso III).
Assim, se com a substituição das partes e peças houver um acréscimo do tempo
de vida útil do equipamento superior a um ano, não podem ser admitidos os
gastos com partes e peças de reposição como custos de produção. Nesse caso, o
valor despendido não é considerado insumo à produção, mas um acréscimo
incorporado ao valor das máquinas e equipamentos pertencentes ao ativo
imobilizado, que também permite desconto como crédito, desde que a máquina
ou outro bem seja utilizado na fabricação, conforme determina o inciso VI do art.
3o das Leis no 10.637, de 2002, e o inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Todavia, consoante o inciso III do § 1o do art. 3o das citadas leis, o crédito deve
ser descontado com base na depreciação do bem.
Desse modo, antes de efetuar o creditamento dos gastos com partes e peças de
reposição a título de insumos, é mister verificar a repercussão dessa operação no
ativo imobilizado. Caso haja aumento do tempo de vida útil do bem superior a
um ano, o gasto deve ser incorporado ao ativo imobilizado e ser descontado
como crédito à proporção que forem sendo registradas as depreciações.
Além disso, outro ponto a ser destacado é o de que para que os dispêndios com
manutenção sejam considerados insumos, deverão ser atendidos todos os demais
requisitos normativos e legais exigidos para geração do direito a crédito, a
exemplo das exigências de que estejam sujeitos ao pagamento da contribuição e
sejam adquiridos/prestados por pessoa jurídica (art. 3o, § 2o, inc. II e § 3o das
Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003).
Em suma, as glosas de créditos decorrentes das despesas da aquisição de pneus, peças e
serviços de manutenção de tratores devem ser mantidas.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as
glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
transporte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903775/2012-15

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital